Tribunal: TJSP
Processo: 1025671-34.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – EX-SERVIDORA PÚBLICA – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA – Sentença de parcial procedência que julgou improcedente a pretensão de indenização do dano moral – A autora não apresentou recurso – Limitação da análise à indenização do dano material (art. 1.013, "caput", do CPC) – Inocorrência de prejuízo –

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – EX-SERVIDORA PÚBLICA – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA – Sentença de parcial procedência que julgou improcedente a pretensão de indenização do dano moral – A autora não apresentou recurso – Limitação da análise à indenização do dano material (art. 1.013, "caput", do CPC) – Inocorrência de prejuízo – Recebimento de vencimentos pelo trabalho desenvolvido – Abono de permanência recebido – Indenização descabida – Precedentes desta C. Câmara – Sentença alterada.
Apelo das corrés provido.